Tribunal: TJDFT
Processo: 0739172-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. No caso, cumpre-se destacar a necessidade de aguardar a dilação probatória do feito, a fim de esclarecer a relação econômica existente entre as partes, e buscar a solução que melhor atenda ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade em consonância com princípio do melhor interesse do menor.
3. Ademais, observo que o autor/agravado não demonstrou mudanças significativas em sua capacidade financeira para custear os devidos alimentos no valor anterior fixado, visto que, a documentação trazida aos autos é insuficiente para comprovar alteração das condições do agravado.
4. Nesse contexto, uma vez que o agravado não apresentou prova concreta de que suas condições financeiras tenham sido substancialmente alteradas e que mesmo desempregado possui outras fontes de renda, até que a questão seja devidamente esclarecida no processo original, a decisão que foi contestada deve ser mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.